Tribunal: STF
Processo: ARE 1526477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL (SÃO PAULO) - NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO 
- EXONERAÇÃO AD NUTUM - Pretensão da autora de recebimento de diferenças salariais - Exame do caso concreto - Pedido improcedente - A vista da nova legislação municipal de São Paulo (Lei 17.708/21 e Decreto 61.242/22) a autora foi exonerada (ad nutum) do cargo em comissão que ocupava, sendo nomeada para novo cargo (também em comissão), não incidindo ao caso o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) - Observância ao caso das normas do caput e do inciso II do art. 37 da CF - Precedentes do STF e do TJSP - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOLANGE DE AZEVEDO PEREIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, II; e 37, XV, da CF/1988, pois “sofreu alteração lesiva em seu contrato de trabalho, sem que a Recorrida procedesse de acordo com a lei, cumprindo suas formalidades, além de continuar executando as mesmas funções, com a redução drástica de seus vencimentos, violando a sua dignidade e o princípio da irredutibilidade salarial” (Doc. 17, fl. 7).



    Destaca que “a troca de cargo da Recorrente (...) foi feita pelos gestores do respectivo departamento sem qualquer formalidade de exoneração do cargo anterior e nomeação para o novo cargo” (Doc. 17, fl. 7). 



    Defende, por fim, que a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, prevista no art. 37, XV, da CF/88, aplica-se também aos servidores que exercem cargo em comissão (Doc. 17, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência, no caso, da Súmula 279/STF (Doc. 19)



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular da decisão agravada, aduzindo que, no caso, “não há revolvimento de contexto fático-probatório” (Doc. 21, fl. 7). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 6):



    “II - PRELIMINAR RECURSAL - DA REPERCUSSÃO GERAL:



    O presente recurso deverá ser conhecido, tendo em 
vista oferecer repercussão geral de que trata o § 3°, do art. 102, da CF e o art. 1.035, do CPC, notadamente, do ponto de vista social, político, econômico e jurídico.



    E isto porque, tratando-se de servidor público com 
mais de 40 anos de vida prestada à Administração, jamais poderia ser adotado o entendimento de permissão de redução de vencimentos, ainda que se trata de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.



    Logo, a depender da análise do Pretório Excelso, a 
decisão trará influência a outros casos de mesma natureza por todo o Brasil, de servidores comissionados que continuam exercendo as mesmas funções, mas sofrem redução nos seus vencimentos em alteração lesiva do contrato de trabalho.



    Como se verá abaixo, trata-se de violação dos 
princípios da Dignidade da Pessoa Humana: art. 1°, III, CF; Legalidade: art. 5°, II, CF e Irredutibilidade de Vencimentos: art. 37, XV, CF.



    Daí porque se mostra imperiosa a análise da questão 
por esta Corte Máxima de Justiça, seja do ponto de vista social, político, econômico ou jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, relativamente à alegada ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente ação em que a ora recorrente pleiteava o recebimento de verbas trabalhistas, aos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 3-5): 



    “Consta nos autos que a autora foi nomeada em cargo 
em comissão no Município de São Paulo em 1989, com exoneração em 2022, quando foi nomeada para novo cargo, havendo redução de vencimentos e não sendo reconhecidos os direitos ali especificados.



    O que se infere da análise dos autos é que, à vista da 
nova legislação municipal de São Paulo (Lei 17.708/21 e Decreto 61.242/22), a autora foi exonerada (ad nutum) do cargo em comissão que ocupava, sendo nomeada para novo cargo (também em comissão), não incidindo ao caso o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).



    O servidor público que exerce cargo de confiança pode 
ser exonerado por ato unilateral da Administração Pública a qualquer momento.



    Isso porque o cargo em comissão é preenchido de forma provisória. 



    (…)



    A Administração Pública está sujeita, estritamente, ao 
princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e, assim, era necessária à devida observância da Lei 17.708/21 e do Decreto 61.242/22.



    Conforme já se decidiu no Egrégio Supremo Tribunal 
Federal: (…)



    Ou seja, conforme entendimento do próprio STF, no 
caso, não incide o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Não se infere, também, nulidade do ato administrativo 
questionado, que goza, ademais, de presunção de legitimidade.”



    Assim decidindo, a Corte de origem dirimiu a controvérsia em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os titulares de cargo em comissão podem ser exonerados a qualquer tempo, conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sem importar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções. 



    II – É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.097.926 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 9/12/2019)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da Corte acerca da possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de cargo em comissão.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.073.850 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 14/3/2018)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente